Tribunal: TJPA
Processo: 0811487-64.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811487-64.2023.8.14.0000

PACIENTE: TATIANA PANTOJA DA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS PARA DISPENSA DE PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. RÉ POBRE. MÃE DE 03 (FILHOS) MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR E DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS
: ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR PREVIAMENTE DEFERIDA.

1. de acordo com o art. 350 do CPP, o juízo deve verificar a situação econômica do paciente para estabelecer a fiança, podendo lhe conceder a liberdade provisória diante da impossibilidade financeira do réu.

2. NA HIPÓTESE, É DE SE RECONHECER
Que a paciente, de acordo com a documentação apresentada, encontra-se em situação de hipossuficiência econômica, sendo incapaz de pagar a fiança arbitrada, o que inviabilizaria a sua liberdade.

3. ADEMAIS, O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no artIGO 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. PRECEDENTES.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, RATIFICANDO A LIMINAR PREVIAMENTE DEFERIDA. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
da presente ordem e, no mérito, pela sua
concessão
, ratificando a liminar previamente deferida, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezessete de outubro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 17 de outubro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado em sede de plantão, em favor de
TATIANA PANTOJA DA ROCHA
, em face de ato do
MM. Juízo Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
, que concedeu à ora paciente o benefício da prisão domiciliar, com o cumprimento de medidas cautelares diversas, nos autos da
Ação Penal Originária nº 0802745-32.2021.8.14.0061
, em que se apura a suposta prática dos
crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas
, nos moldes dos
artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Consta da impetração que a ora paciente foi presa, no dia 25/02/2022, na cidade de Tucuruí, por infração, em tese, aos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11. 343/2006.

Esclareceu o impetrante que a paciente que possui 03 (três) filhos, é lactante, possuindo os requisitos autorizadores do artigo 318-A e art. 318-B, do Código de Processo Penal, para a prisão domiciliar, tendo sido deferido o pedido pelo Magistrado
a quo
, que como uma das condições para efetivação da liberdade da paciente fixou fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Afirmou que a paciente não possui condições para pagamento de fiança, pois está presa e desempregada, bem como que é beneficiária do auxílio do Programa Bolsa Família.

Dessa maneira, requereu a concessão do pedido de liminar para dispensar o valor da fiança fixada em patamar que inviabiliza o seu pagamento, em atenção à hipossuficiência econômica da paciente, e, no mérito, pela concessão da ordem, como a devida manutenção das demais medidas cautelares impostas.

Em 20/07/2023, ID 15180847, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, em regime de plantão, não vislumbrou qualquer prejuízo ou caráter de urgência no pedido, a merecer atendimento excepcional, considerando que paciente encontrava-se presa desde 25/02/2022, razão pela qual determinou a regular distribuição do feito à minha relatoria.

Em 25/07/2023, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, em razão do meu afastamento das atividades judicantes – ID 15918352, analisou o feito e
deferiu o pedido de liminar
pleiteado pelo impetrante, determinando
“a substituição da medida preventiva pela prisão domiciliar com as medidas cautelares estabelecidas em primeiro grau, COM EXCEÇÃO DO RECOLHIMENTO DE FIANÇA, expedindo-se o ALVARÁ DE SOLTURA em favor de TATIANA PANTOJA DA ROCHA, brasileira, filha de Sebastiana Pantoja da Rocha, RG n.º 8482622 SSP/PA, CPF n.º 054.231.912-89, nascida em 30/01/2001, residente e domiciliada na Rua Maria Correa, n.º 18, Bairro São Francisco, Cep 68458-400, Tucuruí-PA.”

Em 27/07/2023, o magistrado
a quo
prestou informações através do
Ofício nº 095/2023-GJVC
, ID 15325103, nos seguintes termos:

“(...). – SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO: Trata-se de ação penal pública incondicionada, onde busca-se apurar a prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei Nacional nº 11.343/2006. Com relação a participação da paciente no delito em apuração, o ilustre Representante do Ministério Público, narra na denúncia o seguinte: A acusada TATIANA PANTOJA DA ROCHA, vulto TATI é outra que faz parte do grupo de membros do Comando Vermelho de Tucuruí. Ela adquire droga dos fornecedores ANILDO, JORGE, RONILTON, ABEL e JHEYMISON e com eles se associam, de forma permanente e estável, para o cometimento do tráfico, pois faz parte da planilha de “biqueiras” do Comando Vermelho (CV) de Tucuruí, pagando R$ 100,00 (cem reais) por mês ao Comando Vermelho (CV). – EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA: O paciente encontrava-se presa desde o dia 25 de fevereiro de 2023, porém, este Juízo concedeu prisão domiciliar à paciente em 19 de julho de 2023. – INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTS CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DA PACIENTE E, SE POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: Quanto aos antecedentes criminais e analisando os sistemas informatizados de gestão processual do TJ/PA, informo que a paciente não responde pelo cometimento de outros crimes. Quanto à conduta social, não é possível o aferimento neste momento processual, salvo as que são de praxe da conduta criminosa praticada pelo paciente, que por si só são gravíssimas.

– INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA: Mediante juízo de cautela, s.m.j., verifica-se que o processo segue sua marcha dentro dos padrões absolutamente razoáveis de duração, principalmente pelo fato de nos encontrarmos em pleno período pós-pandêmico. – INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO: O Processo encontra-se em fase de instrução processual, com audiência a ser designada, por ato ordinário, pela Secretaria Judicial. (...).”

Nesta
Superior Instância
, ID 15360059, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem impetrada, para que seja dispensado o pagamento de fiança arbitrado pelo juízo
a quo
, comprovada a condição de hipossuficiência econômica da paciente.

É o
relatório
.
Decido
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
conheço
da presente ação mandamental.

Como dito alhures, o impetrante objetiva por meio do presente remédio heroico a dispensa do pagamento de fiança arbitrada à paciente, sob o argumento de hipossuficiência econômica, não possuindo condições de arcar com o valor fixado pelo juízo
a quo
para que seja concedida a sua liberdade provisória, com a imediata expedição do Alvará de Soltura.

Em sede de liminar, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho deferiu o pedido ora analisado, apresentando a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“(...). Estabelece o art. 312 do CPP: “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, de ordem econômica, por conveniência, da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.” Da análise dos autos constato ser hipótese da substituição da prisão preventiva em domiciliar, tendo em vista que a paciente, comprovadamente, é mãe de filha menor de 12 anos, incidindo na hipótese prevista no art. 318, inciso V, do CPP, que assim dispõe: “Art. 318: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...). V- Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.” Na direção do entendimento acima exposto, cito os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. ARTIGO 318 DO CPP. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENOR DE 12 ANOS. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICABILIDADE. ILEGALIDADE. PRESENÇA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, em face da elevada quantidade de droga apreendida, qual seja, 140,43g de cocaína, conforme supracitado, o que constitui base empírica idônea à decretação da custódia preventiva. 2. Com o advento da Lei 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar na situação de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, art. 318, V, CPP, quando não se aponta fundamentação idônea para afastar esta medida cautelar. 3. Habeas corpus concedido, para o fim de substituir a prisão preventiva da paciente JURACI DE SOUZA LANEIRO, por prisão domiciliar, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, pelo magistrado de primeiro grau, em decisão devidamente fundamentada. (STJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Órgão Julgador: sexta turma, data de julgamento: 28/11/2017). (Grifei) EMENTA: HABEAS CORPUS - ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPROCEDÊNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR? CABIMENTO - ORDEM CONCEDIDA. UNANIMIDADE. 1. Não há como acolher a tese da impetrante de que a deliberação que manteve a prisão preventiva da paciente padece de fundamentação inadequada. Afinal, ela se ateve à gravidade do delito já pormenorizada no ato que decretou a aludida constrição. 2 - As condições pessoais favoráveis da acusada não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 3. Embora não desconsidere a gravidade do delito pelo qual a paciente foi segregada, entendo que as circunstâncias do caso autorizam a substituição da preventiva por prisão domiciliar, a fim de preservar o bem-estar e cuidados dos seus filhos menores de 12 anos. 4. Concessão da ordem tão somente para substituir a prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar. Decisão unânime. (2017.03131368-66, 178.391, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-25). (Grifei)
Quanto à fiança estabelecida pelo juízo a quo, o qual determinou seu perdimento mesmo antes de adimplida, em completo desacordo com o estabelecido no artigo 336 do CPP, torno-a SEM EFEITO, isentando a paciente de sua prestação
. Ante o exposto, sem prejuízo de ulterior reexame da pretensão mandamental deduzida na presente sede processual, DEFIRO A LIMINAR e determino a substituição da medida preventiva pela prisão domiciliar com as medidas cautelares estabelecidas em primeiro grau, COM EXCEÇÃO DO RECOLHIMENTO DE FIANÇA, expedindo-se o ALVARÁ DE SOLTURA em favor de TATIANA PANTOJA DA ROCHA, brasileira, filha de Sebastiana Pantoja da Rocha, RG n.º 8482622 SSP/PA, CPF n.º 054.231.912-89, nascida em 30/01/2001, residente e domiciliada na Rua Maria Correa, n.º 18, Bairro São Francisco, Cep 68458-400, Tucuruí-PA. Conforme dispõe a Portaria n.º 0368/2009-GP, solicitem-se de ordem e através de e-mail, informações à autoridade coatora acerca das razões suscitadas pelo impetrante, as quais devem ser prestadas nos termos do art. 2º, da Resolução n.º 04/2003-GP, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Cumpridas as diligências solicitadas, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Oficie-se à Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, enviando cópia desta decisão e da determinação do juízo de primeiro grau (Id. 15176980), para que seja apurada a conduta do magistrado, por ocasião da estipulação de destinação de fiança em desacordo com o artigo 336 do Código de Processo Penal. Esta decisão serve como alvará/ofício. (...).”
Grifei

Com efeito, observou a nobre Desembargadora que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
está muito acima da capacidade financeira da paciente, em desacordo com o
artigo 336 do Código de Processo Penal
, o qual estabelece:

Art. 336. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Parágrafo único. Este dispositivo terá aplicação ainda no caso da prescrição depois da sentença condenatória (art. 110 do Código Penal). (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Destarte, o impetrante comprovou nos autos que a paciente não dispõe de condições financeiras suficientes ao cumprimento da obrigação imposta pelo juízo
a quo
, asseverando, ainda, que a paciente é mãe de 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, sendo única responsável pelo cuidado e sustento dos menores.

Desta forma, de acordo com o que estabelece o
artigo 350 do Código de Processo Penal
, o juiz deverá verificar a situação econômica do preso para estabelecer a fiança, podendo conceder-lhe a liberdade provisória, independente do adimplemento da obrigação financeira.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. DISPENSA. ARTIGOS 325, § 1º, I, E 350, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM.

1. Em casos excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes. 2.
O magistrado de primeiro grau decidiu fundamentadamente pela concessão de liberdade provisória com fiança (art. 310, III, do CPP), porquanto inexistentes os elementos concretos indicativos de fuga do paciente, de interferência indevida na instrução processual ou de ameaça à ordem pública
. 3.
Na dicção dos arts. 325 e 326 do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu é o principal elemento a ser considerado no arbitramento do valor da fiança
. 4.
Diante da incapacidade econômica do paciente, aplicável a concessão de liberdade provisória com a dispensa do pagamento da fiança, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso, nos termos do art. 325, § 1º, I, c/c art. 350, do Código de Processo Penal
. Precedente. 5.
Ordem de habeas corpus concedida para deferir o benefício da liberdade provisória com dispensa do pagamento de fiança e imediata expedição do competente alvará de soltura, ressalvada, se o caso, a imposição de medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, pelo Juízo de origem
.
(STF - HC: 129474 PR - PARANÁ 0004825-73.2015.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 22/09/2015, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-204 13-10-2015).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO PRÉVIO WRIT. SÚMULA 691. AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CRIME DO ART. 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE AFIRMA SER POBRE. APLICAÇÃO DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - Não se admite habeas corpus contra decisão que indefere liminar no writ impetrado na origem, consoante dispõe o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, salvo no caso de flagrante ilegalidade, o que se verifica no caso. II -
Consoante o disposto no art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328
. III -
In casu, a imposição da fiança, quando afastada pelo Juízo de primeiro grau os requisitos/pressupostos da prisão preventiva, não tem o condão de justificar a manutenção da prisão cautelar, em especial quando o réu declarou-se pobre. O paciente encontra-se preso desde o dia 09/04/2019 por não possuir renda mensal
. IV - Parecer do Ministério Público Federal favorável à concessão da ordem. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para, ratificando a liminar, garantir a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança, salvo se por outro motivo estiver preso, e sem prejuízo da decretação de nova prisão, desde que concretamente fundamentada, ou de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.
(STJ - HC: 527066 SP 2019/0240411-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 21/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
Grifei

HABEAS CORPUS

- Receptação - Art. 180 do CP -
Liberdade provisória condicionada ao recolhimento de fiança arbitrada
-
Quantia não recolhida pelo paciente
-
Pretensão à dispensa do pagamento da fiança
–
Admissibilidade
-
Alvará de soltura expedido
-
Concessão de ordem, confirmando-se a liminar, para afastar garantia da fiança, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas
.
(TJ-SP - HC: 21318773420208260000 SP 2131877-34.2020.8.26.0000, Relator: Cláudio Marques, Data de Julgamento: 16/07/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/07/2020).
Grifei

Destarte, observo que as circunstâncias do caso concreto autorizam a concessão da dispensa do pagamento da fiança arbitrada, isso porque a paciente permaneceria segregada exclusivamente pelo fato de não ter condições financeiras de arcar com o adimplemento da fiança arbitrada pela autoridade apontada como coatora.

Além disso, o inciso
I do parágrafo 1º do artigo 325 do Código de Processo Penal
permite a dispensa da fiança, na forma do
artigo 350 do Código de Processo Penal
, senão vejamos: “
nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
.”

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça – STJ
consolidou posicionamento no sentido de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada.

Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada
. 2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau. 3. “O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos” (STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJ 6/2/2020). 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).
Grifei

É ainda o entendimento do
Supremo Tribunal Federal - STF
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. DELITO DE PROVOCAR INCÊNDIO EM MATA OU FLORESTA. ARTIGO 41 DA LEI 9.605/1998. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. DISPENSA. ARTIGOS 325, § 1º, I, E 350, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM.

1. Em casos excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes. 2.
O magistrado de primeiro grau decidiu fundamentadamente pela concessão de liberdade provisória com fiança (art. 310, III, do CPP), porquanto inexistentes os elementos concretos indicativos de fuga do paciente, de interferência indevida na instrução processual ou de ameaça à ordem pública
. 3.
Na dicção dos arts. 325 e 326 do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu é o principal elemento a ser considerado no arbitramento do valor da fiança
. 4.
Diante da incapacidade econômica do paciente, aplicável a concessão de liberdade provisória com a dispensa do pagamento da fiança, “sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso”, nos termos do art. 325, § 1º, I, c/c art. 350, do Código de Processo Penal. Precedentes
. 5. Ordem de habeas corpus concedida para deferir o benefício da liberdade provisória com dispensa do pagamento de fiança e imediata expedição do competente alvará de soltura, ressalvada, se o caso, a imposição de medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, pelo Juízo de origem.
(STF - HC 137078, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 20-04-2017 PUBLIC 24-04-2017).
Grifei

Não é outro o entendimento desta
Eg. Corte de Justiça
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA FIANÇA. PROCEDENCIA.

No caso em exame,
a fiança arbitrada tem natureza liberatória, vez que fixada durante o controle jurisdicional imediato à prisão em flagrante, tendo a autoridade impetrada concedido a liberdade provisória ao paciente, condicionando, no entanto, sua soltura ao pagamento de fiança
.
Ocorre que, a imposição da fiança não deve viabilizar o alcance da liberdade do acusado. Contudo, levando-se em consideração a gravidade das consequências do crime contra si imputada, entendo por substituir a fiança por outras medidas cautelares adequada à espécie a serem aplicadas pelo juízo singular
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.
(TJ-PA 2687211, 2687211, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-04).
Grifei

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
da ordem impetrada, e, no mérito,
concedo
e
ratifico
a liminar outrora deferida com a concessão do benefício da liberdade provisória com dispensa do pagamento de fiança e manutenção das outras medidas cautelares estipuladas pelo magistrado
a quo
.

É o
voto
.

Belém/PA, 17 de outubro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/10/2023